Tribunal: TCU
Processo: 007.801/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 744226, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 744226, função null, que teve como objeto Construção de Ginásio de Esporte (no da TCE no sistema: 2432/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5707/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; 201, § 3o; e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.801/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Roberto Neves (XXX.926.405-XX); Pedro Dias da Silva (XXX.457.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caculé/BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Allan Oliveira Lima (30276/OAB-BA), Leonardo Batista Simoes Oliveira e outros, representando Prefeitura Municipal de Caculé/BA; Allan Oliveira Lima (30276/OAB-BA), Leonardo Batista Simões Oliveira e outros, representando Pedro Dias da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis e interessados.